Tribunal: TJES
Processo: 5000051-45.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-45.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FERRO
RECORRIDO: MAIS CREDIT CONSULTORIA EM COBRANCA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DEVER DE INFORMAÇÃO – NULIDADE CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
de rescisão contratual e restituição de valores c/c indenização por danos materiais e morais
. Em síntese, narra a parte autora que firmou contrato junto ao requerido sob a promessa de redução dos valores de um financiamento veicular, contudo, o serviço não fora prestado da forma prometida.

Sobreveio sentença em ID 15232753 julgando parcialmente procedente o pleito autoral, apenas para reconhecer a rescisão contratual entre as partes, sob o seguinte dispositivo:

“Pelas razões tecidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Reconhecer a rescisão contratual entre as partes, afastando-se a aplicação de multas e cobranças de honorários advocatícios.

Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal.”

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 15232754), pleiteando a reforma da sentença para fins de acolhimento integral da pretensão autoral.

Apresentadas contrarrazões em ID 15232757, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença merece reforma. Explico.

A relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade, ou seja, a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, em que pese a existência de um contrato de prestação de serviços (ID 15232749) intitulado “Instrumento Particular de Prestação de Serviços, Intermediação e Consultoria em Financiamento, Empréstimo e Arrendamento Mercantil”, que teria por objeto a prestação de serviços para a redução de juros, multas e valores cobrados em contratos de financiamento, a parte recorrida não demonstrou que cumpriu com o dever de informação adequada, tampouco que realizou o serviço devidamente.

Isso porque, conforme os elementos acostados pelo consumidor à inicial, como as conversas com representante da empresa, vislumbra-se que a recorrida vende o serviço prestado induzindo o consumidor a acreditar que a renegociação a ser realizada se dará do modo inicialmente informada em simulação, como se extrai do ID
15232319
.

Nesse sentido, a empresa não esclarece corretamente a forma que a renegociação se dará, tampouco esclarece para o consumidor que a simulação inicial pode não ser aceita pelo banco financiador.

Para além disso, uma vez não logrando êxito no acordo extrajudicial, a empresa fornece o contato do consumidor a um advogado que não fez parte do contrato inicial, o qual entra em contato com o consumidor (ID
15232332
) sem que, mais uma vez, sejam esclarecidas as razões e condições de tal atuação.

Toda a dinâmica narrada pelo consumidor e demonstrada pelos elementos de prova constantes dos autos demonstra uma situação controversa, passível de erro, mormente ante a falta de informação clara e adequada.

Para além disso, diferentemente do que consta em sentença, entendo que os documentos acostados pela empresa Recorrida não demonstram a correta prestação do serviço. Pelo contrário, os documentos de ID
15232
750 e
15232
751 não comprovam que a empresa efetivamente realizou contato com o banco financiador, tampouco qual fora a resposta do banco.

Não há garantias de que a proposta de acordo repassada ao consumidor, inclusive intempestivamente, quando a presente demanda já havia sido ajuizada, fora realmente remetida pelo banco e, mais ainda, a proposta não condiz com a simulação apresentada inicialmente ao consumidor.

De toda sorte, entendo que a forma de abordagem da recorrida, ante a vulnerabilidade informacional do recorrente, que é pessoa idosa, foi capaz de gerar vícios de validade do contrato confeccionado.

Conforme o dever de informação
clara, adequada e prévia (Art. 6º, III, CDC), incumbe ao fornecedor a adoção de cautelas especiais para garantir o consentimento livre e esclarecido, o que não restou demonstrado.

No caso concreto, houve clara indução em erro, pois a parte Recorrente acreditava estar contratando um serviço de resultado e não de meio, inclusive sob a promessa de rápida execução do serviço, frustrando-se ao tomar conhecimento de que a consecução do acordado não se daria da forma que pensara.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema 979
dos recursos repetitivos, já firmou o entendimento de que a violação ao dever de informação compromete a validade da contratação e enseja a responsabilização do fornecedor.

Diante disso, deve ser reconhecida não apenas a rescisão do contrato, mas a nulidade da contratação, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
, de modo que os valores eventualmente pagos pelo consumidor pela prestação do serviço devem ser restituídos pela empresa recorrida
.

A devolução dos valores pagos, contudo, deve ser feita de forma simples, incidindo sobre eles apenas a taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) a partir de cada pagamento efetuado pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, considerando a forma de abordagem e atitudes que a empresa recorrida teve com consumidor, apresentando-lhe simulações irreais, prometendo-lhe prazos para a resolução de seus problemas financeiros e não os cumprindo, repassando os dados pessoais do consumidor para outros profissionais sem prévia notificação, bem como não cumprindo corretamente tanto o dever de informação quanto a prestação do serviço contratado, entendo que o presente caso enseja indenização por danos morais.

O consumidor passou por situação que extrapola o mero dissabor, mas o aflige de sentimentos de frustração, angústia e impotência, danos passíveis de gerar abalo psíquico imensurável.

Com relação ao valor a ser arbitrado, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Dito isso, reputo razoável fixar a título de indenização por danos morais a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que entendo justo para suprir os danos morais causados ao consumidor e adequado à extensão dos danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que reformo a sentença para:

a)
DECLARAR NULO

o contrato firmado entre as partes mediante vício de consentimento e estabelecer que as partes devem retornar ao
status quo ante
;

b)
CONDENAR
a recorrida a restituir ao recorrente
os

valores por ele pagos a título do contrato declarado nulo, valor que deverá ser comprovado pelo recorrente em sede de cumprimento de sentença
. A partir de cada pagamento incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, desde a data do evento danoso até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

c)
CONDENAR
a parte recorrida a pagar a parte recorrente
o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora
(Período entre a confecção do contrato e o arbitramento)
—
No período compreendido entre a data do evento danoso (confecção do contrato) (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária
(A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Para o caso de pagamento,
deverá a empresa requerida proceder o depósito judicial, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES (Banco do Estado do Espírito Santo), nos termos do disposto nas Leis Estaduais ns. 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018 do TJES.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários de sucumbência ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)